Tribunal: TJSP
Processo: 2005601-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
r que, somado a depósito que já tinha sido realizado, alcançou montante suficiente para ressarcir os danos que a parte contrária possa vir a sofrer – decisão reformada para o fim de acolhimento da caução em dinheiro ofertada pela agravante e manutenção da tutela de urgência concedida – agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2005601-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – SUSTAÇÃO DE PROTESTOS – DEFERIMENTO DA LIMINAR COM DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitado o bem ofertado em caução pela agravante e determinada a revogação da tutela de urgência – independentemente da discussão a respeito da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – SUSTAÇÃO DE PROTESTOS – DEFERIMENTO DA LIMINAR COM DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitado o bem ofertado em caução pela agravante e determinada a revogação da tutela de urgência – independentemente da discussão a respeito da idoneidade do bem imóvel ofertado, o fato é que quando interpôs o presente recurso, a agravante efetivou no processo depósito complementar que, somado a depósito que já tinha sido realizado, alcançou montante suficiente para ressarcir os danos que a parte contrária possa vir a sofrer – decisão reformada para o fim de acolhimento da caução em dinheiro ofertada pela agravante e manutenção da tutela de urgência concedida – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005601-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante BAKEFOODS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, é agravado PURATOS BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005601-55.2020.8.26.0000 - Voto 24144
2
VOTO No: 24144
AGRAVO DE INST. No. 2005601-55.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA 1a VARA JUDICIAL
JUÍZA: ROSSANA LUIZA MAZZONI DE FARIA
AGTE.: BAKEFOODS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA.
AGDA.: PURATOS BRASIL LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
TUTELA DE
URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR SUSTAÇÃO DE
PROTESTOS
DEFERIMENTO DA LIMINAR COM
DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO

insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitado o bem
ofertado em caução pela agravante e determinada a revogação da
tutela de urgência independentemente da discussão a respeito da
idoneidade do bem imóvel ofertado, o fato é que quando interpôs
o presente recurso, a agravante efetivou no processo depósito
complementar que, somado a depósito que já tinha sido realizado,
alcançou montante suficiente para ressarcir os danos que a parte
contrária possa vir a sofrer decisão reformada para o fim de
acolhimento da caução em dinheiro ofertada pela agravante e
manutenção da tutela de urgência concedida agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação declaratória
de inexigibilidade de débito promovida pela agravante contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 566/567 dos autos de
origem) pela qual foi rejeitado o bem ofertado em caução pela agravante e
determinada a revogação da tutela de urgência antes concedida.
A agravante alegou, em linhas gerais, que demonstrou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005601-55.2020.8.26.0000 - Voto 24144
3
processo de origem que o produto entregue pela agravada não estava em condições
de ser utilizado ao fim a que se destinavam (produção de panetones). A tutela de
urgência para o fim de sustação dos protestos, no valor de R$ 816.703,36, foi
concedida mediante prestação de caução. Ocorre que as cauções ofertadas pela
agravante foram rejeitadas pelo juiz. Não fez o depósito do valor da caução desde o
início por não ter condições financeiras naquele momento. Porém, na data da
interposição deste agravo, efetuou o depósito do valor complementar, estando agora
o juízo integralmente seguro. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão
recorrida para o fim de ser mantida a liminar e reconhecida a integral garantia do
juízo.
Em sua resposta (fls. 111/115), a agravada defendeu o acerto
da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a atribuição do efeito suspensivo pleiteado (fls. 106/107).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
Do exame dos autos, depreende-se que a tutela de urgência
requerida pela agravante foi deferida para o fim de sustação do protesto dos títulos
indicados na petição inicial, mediante prestação da caução idônea, sob pena de
revogação da medida (fls. 67 dos autos de origem).
A caução fidejussória apresentada pela agravante foi rejeitada
(fls. 103/104).
Foi então ofertado bem imóvel a título de garantia do juízo
(fls. 107).
Sem apreciar a idoneidade do bem imóvel ofertado, a juíza
determinou que fosse prestada caução em dinheiro (fls. 533).
A agravante requereu então que fosse aceito como caução o
depósito de quantia correspondente a 53% dos títulos levados a protesto, visto que a
agravada teria reconhecido o descumprimento de 47% de sua obrigação. Depositou
na ocasião a quantia de R$ 435.547,90 (fls. 556/559).
Por meio da decisão recorrida, o bem imóvel anteriormente
ofertado em caução foi rejeitado e foi determinada a revogação da tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005601-55.2020.8.26.0000 - Voto 24144
4
antes concedida (fls. 566/567).
Respeitado o entendimento da i. magistrada de 1o grau, a
decisão deve ser reformada.
O objeto do presente recurso não é propriamente a tutela de
urgência cautelar deferida inicialmente para sustar o protesto dos títulos indicados na
demanda. A controvérsia recursal circunscreve-se à idoneidade da caução ofertada
pela agravante. Desnecessária, portanto, qualquer abordagem a respeito da presença
ou não dos requisitos da tutela de urgência.
Pois bem, independentemente da discussão a respeito da
idoneidade do bem imóvel ofertado a fls. 107 dos autos de origem que foi rejeitado
pela i. juíza porque é de propriedade exclusiva da esposa de um dos sócios da
empresa , o fato é que quando interpôs o presente recurso, a agravante efetivou no
processo o depósito complementar da quantia de R$ 381.155,46 (fls. 595/596). Tal
valor somado à quantia de R$ 435.547,90, precedentemente depositada (fls. 561),
alcança o montante de R$ 816.703,36 que é justamente o valor dos títulos
discutidos.
Inequívoco, portanto, que já se encontra em depósito judicial
quantia suficiente para ressarcir os danos que a parte contrária possa vir a sofrer.
Considerados
os
princípios
da
razoabilidade,
da
instrumentalidade e da efetividade do processo, a mera circunstância de os depósitos
terem sido realizados fora do prazo judicial inicialmente fixado não se revela motivo
suficiente para que a caução não seja aceita e a tutela de urgência revogada.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, impõe-
se a reforma da decisão recorrida para o fim de acolhimento da caução em dinheiro
ofertada pela agravante e manutenção da tutela de urgência concedida.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator